Tribunal: STF
Processo: RE 1139023
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração (eDOC 12) opostos em face de decisão monocrática por mim proferida, nos seguintes termos (eDOC 11):
    “Trata-se de embargos de declaração (eDOC 08) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para autorizar a execução provisória da pena restritiva de direito (eDOC 06).
    Nas razões recursais, a embargante noticia que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.750.983/RS, cuja origem é a mesma deste recurso extraordinário, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade com relação ao crime ora em comento.
    Afirma que, embora referida decisão não tenha transitado em julgado, é inviável determinar-se a execução provisória de uma pena já reconhecidamente prescrita.
    À vista do exposto, requer o provimento dos embargos para que seja esclarecido que “a execução provisória da pena somente poderá ocorrer se eventualmente reformada a decisão que extinguiu a punibilidade da ora embargante.”
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a embargante.
    Com efeito, verifico que o ministro Rogerio Schietti, relator do REsp 1.750.983/RS, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime imputado à ora embargante.
    Contudo, em consulta ao andamento processual do referido recurso especial no sítio do STJ, depreende-se que essa decisão foi objeto de agravo interno, ainda pendente de apreciação.
    Esse o quadro, ante a ausência de trânsito em julgado do decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, permanecem hígidas as razões da decisão embargada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP”.
    Nas razões destes novos embargos, aponta a Recorrente contradição na decisão ora embargada, reiterando os argumentos postos no recurso anterior e acrescentando que a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição deve prevalecer. 
    Para tanto, alega que, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, uma vez pendente de apreciação agravo interno, a este não foi conferido efeito suspensivo.
    Dessa forma, requer o provimento dos presentes embargos, a fim de suspender a execução provisória da pena até que seja apreciado o referido agravo interno.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, constato que, em consulta ao andamento processual no site do Superior Tribunal de Justiça, os autos do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no REsp 1.750.983, que declarou extinta a punibilidade da ora Embargante em relação ao crime do art. 168, § 1º, III, do CP (eDOC 9), encontram-se conclusos, desde 16.02.2019, para julgamento.
    Registro que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Entretanto, verificado o constrangimento ilegal, evidenciado após a mudança de entendimento sobre a execução provisória da pena, reconheço que a decisão exarada em 26.02.2019, em que dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal para autorizar a execução da pena restritiva de direitos fixada em pronunciamento judicial condenatório antes de seu trânsito em julgado (eDOC 6), deve ser reconsiderada.
    Com efeito, posteriormente, à prolação da decisão em que autorizei a execução da pena restritiva de direitos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, em 7.11.2019, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Embora ainda não publicado o acórdão, consta do Informativo 957 deste Tribunal que o voto condutor do julgamento assim propôs a formulação da parte dispositiva do aresto:
    “O ministro Marco Aurélio (relator) julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado”.
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão que apreciou o recurso extraordinário do ora Embargado, reformando-a.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.709-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.03.2020). 
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.195.488-AgR, de minha relatoria, DJe 02.03.2020; RE 1.181.369-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.04.2020; RE 1.175.109-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.04.2020. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, ainda que por fundamento diverso, e lhes atribuo excepcional efeito modificativo para, reconsiderando a decisão monocrática (eDOC 6), negar seguimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal e, por conseguinte, determinar a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem, ao qual incumbirá a comunicação do teor desta decisão ao juízo da execução.
    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente